Tribunal: STF
Processo: AI 114838
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
Alegação inconsistente de ofensa ao art. 153, § 4º, da Constituição, não cabendo, em consequência, o Recurso Extraordinário, de acordo com o art. 325 do Regimento Interno do Supremo Tribunal (redação dada pela Emenda nº 2, de 1985). 
Agravo Regimental a que se nega provimento.